Tribunal: TJDFT
Processo: 0813207-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.561,81, a título de danos materiais, e na quantia de R$ 3.000,00 por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83433783). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83433786).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.561,81, e por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00. Relatou que, em 28/10/2025, viajou de Brasília/DF para Buenos Aires/Argentina, com conexão em Guarulhos/SP, para assistir à semifinal da Copa Libertadores da América, tendo despachado bagagem no momento do embarque. Aduziu que, ao chegar ao destino, não recebeu sua bagagem, sendo informado de que teria permanecido em Guarulhos e seria entregue no dia seguinte, o que não ocorreu. Alegou que retornou ao aeroporto para retirada, sem êxito, tendo recebido nova informação de que o item ainda estava em processo de localização. Asseverou que, diante da ausência de seus pertences e das baixas temperaturas locais, foi compelido a adquirir roupas para uso imediato, inclusive para comparecimento ao evento esportivo, não podendo utilizar itens pessoais que estavam na mala extraviada. Afirmou que realizou diversas tentativas de contato com a companhia aérea, sem obter solução, tendo a bagagem sido localizada apenas em 31/10/2025 e devolvida no retorno ao Brasil, em 01/11/2025. Sustentou falha na prestação do serviço, com prejuízos materiais e abalo moral, razão pela qual, diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea sustentou a aplicação da Convenção de Montreal ao caso, por se tratar de transporte internacional, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que eventual indenização deve observar os limites convencionais, possuindo natureza exclusivamente compensatória, vedado caráter punitivo ou presumido. Afirmou a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que a bagagem foi localizada e restituída dentro do prazo regulamentar, conforme Resolução no 400 da ANAC e normas aplicáveis ao transporte aéreo internacional. Aduziu que adotou todas as medidas necessárias para mitigar os efeitos do ocorrido, o que afastaria sua responsabilidade. Defendeu que não restou comprovado dano material, ante a ausência de documentos idôneos que demonstrem os prejuízos alegados, nem dano moral, por inexistir prova de abalo efetivo, sendo inaplicável a teoria do dano in re ipsa. Asseverou que eventuais transtornos configuram meros dissabores do cotidiano, incapazes de ensejar reparação. Argumentou que não houve ato ilícito, tampouco nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) a responsabilidade da companhia aérea por extravio temporário de bagagem em transporte internacional; e (ii) a existência e adequação das indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 (Tema 210 de repercussão geral), as normas internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre o CDC quanto à responsabilidade material no transporte aéreo internacional. No entanto, tal prevalência não se aplica às indenizações por danos morais, que continuam a ser avaliadas à luz do sistema protetivo do consumidor.
8. No caso concreto, é incontroverso o extravio temporário da bagagem do autor, restituída apenas em 01/11/2025, quando do seu retorno ao Brasil. A alegação de que a devolução ocorreu dentro do prazo regulamentar de 21 dias não afasta a falha na prestação do serviço, porquanto o passageiro permaneceu privado de seus pertences essenciais durante toda a estadia no exterior, circunstância que evidencia a inadequação no serviço prestado e o descumprimento do dever de boa execução do contrato de transporte.
9. Quanto aos danos materiais, a reparação deve corresponder aos gastos efetivamente comprovados com itens de primeira necessidade, adquiridos durante o período de extravio. No presente caso, os danos materiais restaram devidamente comprovados. As despesas realizadas correspondem a itens de primeira necessidade, adquiridos em caráter emergencial para viabilizar a permanência do autor no destino, diante da ausência de sua bagagem. Os documentos acostados demonstram os gastos com vestuário, transporte e serviços diretamente relacionados ao extravio, não tendo havido impugnação específica quanto à sua veracidade ou aos valores apresentados. A circunstância de os bens terem sido incorporados ao patrimônio do autor não descaracteriza o prejuízo, pois se trata de dispêndio inesperado e evitável, diretamente decorrente da falha do serviço.
10. A privação de pertences pessoais em viagem internacional, aliada à ausência de solução eficaz e tempestiva por parte da companhia aérea recorrente, ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, gerando desconforto relevante, insegurança e frustração, sobretudo diante das condições climáticas e da finalidade da viagem. O valor arbitrado revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.